Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.